Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-25.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal) e do crime de corrupção de menores (artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente), por duas vezes, reconhecido o concurso formal próprio. As Defesas suscitam nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do artigo 226, do Código de Processo Penal, alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova técnica de geolocalização, pleiteiam absolvição por insuficiência probatória e a revisão da dosimetria. O Ministério Público requer o reconhecimento do concurso formal impróprio entre o roubo e a corrupção de menores, com aplicação do cúmulo material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova técnica de geolocalização; (ii) estabelecer se o reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, enseja nulidade; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação; e (iv) examinar se há concurso formal próprio ou impróprio entre o crime de roubo e os crimes de corrupção de menores; e (v) avaliar a pena de multa cominada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova técnica de geolocalização não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o esclarecimento dos fatos, cabendo ao Magistrado, como destinatário da prova, valorar sua necessidade à luz do princípio do livre convencimento motivado.
4. A inobservância das formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, não conduz automaticamente à nulidade do reconhecimento pessoal quando este está amparado por outros elementos probatórios independentes e harmônicos.
5. A palavra da vítima, especialmente quando firme e coerente, assume especial relevo probatório, sendo apta a fundamentar a condenação, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. No caso, o reconhecimento seguro do réu, tanto na fase policial quanto em juízo, somado aos depoimentos dos policiais militares e às circunstâncias da prisão em flagrante – com a localização do veículo subtraído, do corréu e dos bens da vítima na residência do apelante – formam um acervo probatório coeso e suficiente para a condenação.
6. A ausência de impressões digitais no veículo e a limitação técnica do laudo pericial não afastam a autoria quando o conjunto probatório é robusto e convergente.
7. A prática do roubo na companhia de dois adolescentes caracteriza o delito do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de natureza formal, independentemente de prova de efetiva corrupção.
8. A prática de novo crime no curso da execução penal revela maior reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa da culpabilidade, sem que isso configure bis in idem com a falta grave no âmbito da execução.
9. O critério de exasperação da pena-base mediante a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas em abstrato ao delito mostra-se idôneo.
10. A fixação da pena de multa segue o chamado critério bifásico, sendo que na primeira fase é fixada a quantidade de dias-multa, ao passo que na segunda fase é estabelecido o valor do dia-multa. No caso, a quantidade de dias-multa da pena pecuniária foi fixada segundo o sistema trifásico, em correspondência com a pena privativa de liberdade, mostrando-se proporcional e de acordo com o artigo 49, do Código Penal.
11. Os crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores foram praticados mediante uma só ação, e com unidade de desígnios, sendo corretamente aplicada pelo Juízo a quo a regra do concurso formal próprio, prevista no artigo 70, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
12. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea "a", 44, 59, 69, 70, 77 e 157, § 2o, inciso II; CPP, art. 226; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.02.2022; HC 225374 AgRg, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08.08.2023; STJ, REsp 1.986.619/SP, Tema 1.258; AgRg no AREsp 2.169.349/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.06.2023; TJDFT, Acórdão 2073696, 0724598-31.2025.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 4/12/2025; Acórdão 2026128, 0718258-08.2024.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 10/7/2025; Acórdão 2083760, 0733182-24.2024.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 28/1/2026; Acórdão 1793711, 0728128-42.2022.8.07.0003, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 30/11/2023; Acórdão 1993121, 0701317-50.2024.8.07.0011, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29/4/2025; Acórdão 1897897, 00020731520208070020, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/7/2024; Acórdão 1897561.